Tribunal: TJES
Processo: 5019963-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019963-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS – QUANTIAS INDIVIDUALMENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, CPC PELO STJ – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL IMEDIATO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, alcança valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que constituam reserva financeira do devedor e não haja demonstração de má-fé, abuso ou fraude.

2.
No presente caso, os valores bloqueados nas contas de cada Agravante são individualmente inferiores ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, enquadrando-se na proteção legal, conforme interpretação extensiva da jurisprudência. A exigência de comprovação de que tais valores se destinam estritamente ao "mínimo existencial" imediato não se coaduna com a finalidade da norma, que é proteger uma reserva financeira para contingências.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL, POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e RAFAEL BOZANI PIMENTEL
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 5000175-04.2021.8.08.0056
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD nas contas dos agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que foram penhorados os valores de R$ 1.000,72 (mil reais e setenta e dois centavos) em conta do agravante Henny, R$ 3.300,15 (três mil e trezentos reais e quinze centavos) em conta da agravante Pollyanna e R$ 7.491,25 (sete mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) em conta do agravante Rafael, todos mantidos junto ao SICOOB COOPERMAIS. Alegam que tais valores, individualmente considerados, são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos da interpretação extensiva conferida pelo STJ ao art. 833, X, do CPC. Contestam a exigência do juízo de origem de comprovar que tais valores se destinavam a garantir o “mínimo existencial”.

Ante tais fundamentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que fosse determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 13119498), tendo os Agravantes comprovado o recolhimento do preparo recursal (id. 13309023, 13309025).

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 13334715.

Contraminuta apresentada pelo Agravado no id. 13628497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019963-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL, POLLYANNA BOZANI PIMENTEL, RAFAEL BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL, POLLYANNA BOZANI PIMENTEL e RAFAEL BOZANI PIMENTEL
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 5000175-04.2021.8.08.0056
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD nas contas dos agravantes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que foram penhorados os valores de R$ 1.000,72 (mil reais e setenta e dois centavos) em conta do agravante Henny, R$ 3.300,15 (três mil e trezentos reais e quinze centavos) em conta da agravante Pollyanna e R$ 7.491,25 (sete mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) em conta do agravante Rafael, todos mantidos junto ao SICOOB COOPERMAIS. Alegam que tais valores, individualmente considerados, são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos da interpretação extensiva conferida pelo STJ ao art. 833, X, do CPC. Contestam a exigência do juízo de origem de comprovar que tais valores se destinavam a garantir o “mínimo existencial”.

Ante tais fundamentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que fosse determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 13119498), tendo os Agravantes comprovado o recolhimento do preparo recursal (id. 13309023, 13309025).

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 13334715 e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Quanto aos valores de R$1.000,72 (Henny Arnholz Pimentel), R$3.300,15 (Pollyanna Bozani Pimentel) e R$7.491,25 (Rafael Bozani Pimentel), bloqueados em contas junto ao SICOOB COOPERMAIS, entendo que deve ser reconhecida a pretendida impenhorabilidade, uma vez que individualmente inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Com efeito, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

No presente caso, denota-se que as quantias bloqueadas das contas dos Agravantes são individualmente inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. A decisão de primeiro grau condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade à comprovação de que os valores se destinavam a garantir o mínimo existencial dos devedores. Contudo, tal exigência não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que visa proteger a pequena reserva financeira do devedor, presumindo-se impenhorável o montante até o limite legal, salvo se o credor demonstrar má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor, o que não se verifica nos autos até o presente momento.

Os Agravantes afirmam que os valores se encontravam alocados na SICOOB COOPERMAIS, tratando-se de contas destinadas à reserva de numerário mínimo, com o intuito de formar patrimônio necessário ao resguardo do grupo familiar. Tal alegação se coaduna com a finalidade da norma protetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores acima apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)